Tribunal: TJPA
Processo: 0812739-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812739-97.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MARCOS VINICIUS SANTANA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 E DO TEMA REPETITIVO N. 190, AMBOS DO C. STJ, BEM COMO DO TEMA N. 158, DO EXCELSO STF - ANTECEDENTES CRIMINAIS. SÚMULA 444, DO C. STJ OBSERVADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DE OFÍCIO, REFORMULADA A DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE, SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, e, de ofício, reformular a dosimetria da pena do apelante, sem alterar a pena final, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Marcos Vinicius Santana Silva
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 12402501).

Inconformada, a defesa requer: (a) a aplicação efetiva das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a fim de que seja reduzida a pena intermediária para abaixo do mínimo legal; e (b) sejam os antecedentes criminais do réu considerados favoráveis ao réu
(cf. ID 12402511)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 12402518)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. página 8-17, do ID 5929718).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de outubro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL

A defesa requer que a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea reduzam a pena provisória do apelante para abaixo do patamar mínimo da lei, aduzindo que não há dispositivo legal que impeça esse procedimento.

Pois bem.

A tese trazida pela defesa já foi devidamente enfrentada, rechaçada e uniformizada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que editou a Súmula 231, dispondo que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre a questão, o Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete mencionado não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Além disso, a Corte Cidadã voltou a analisar a questão, tendo firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o entendimento quanto a impossibilidade de redução da pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal já adquiriu contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Dessa forma, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao observar a pena mínima do artigo 157, do Código Penal, na segunda fase da dosagem, ainda que tenha feito incidir as atenuantes, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação da tese vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada
.

Pleito indeferido.

3 - DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS

A defesa aduz que o acusado tem bons antecedentes, pois não possui condenações criminais transitadas em julgado, devendo esse fato ser levado em consideração positivamente na dosimetria da pena.

Sem razão.

Como é cediço, os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente, o qual é analisado na primeira fase da dosimetria da pena, sendo certo que só servirão para exasperar a pena-base se houver trânsito em julgado de condenação anterior à prolação da sentença atual, conforme Súmula 444, do C. STJ.

Assim, constatada a existência de édito condenatório do qual não caiba mais recurso no momento da análise da nova reprimenda, deve a nova condenação ser mais rigorosa, pois a anterior não cumpriu o seu papel reabilitador junto ao agente, justificando-se, assim, o afastamento da pena-base do patamar mínimo da lei.

Por ouro lado, diferentemente do que tenta alegar a defesa, inexistência de condenações pretéritas não é apta a reduzir a pena-base ou beneficiar o réu de qualquer outra forma, conduzindo tão somente à neutralidade do vetor dos antecedentes criminais.

Finalmente, observo que o MM. Magistrado se ateve escorreitamente a essa regra, pois considerou como neutro o aludido vetor, a despeito de identificar que o réu responde a outra ação penal sem trânsito em julgado (0808106-98.2021.8.14.0006).

4 - DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando os demais aspectos da dosagem da pena do apelante, observo a necessidade de reparo na primeira fase, especificamente no único vetor negativado para exasperar a pena basilar: as consequências do crime.

Ocorre que o fundamento de que essas são “graves, tendo em vista que nem todos os bens foram recuperados” não é idôneo para desabonar o vetor, pois a não recuperação dos objetos roubados não transcende o resultado típico do crime de roubo, não podendo, assim, ser utilizada para piorar a pena-base. Nessa linha, colaciono:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. 7. (...). (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Assim, de ofício, torno neutra essa circunstância judicial.

Por fim, noto que também mereceria correção a pena de multa, pois estabelecida a menor do que deveria, já que a reprimenda corporal fixada, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, demandaria, proporcionalmente, pena de 87 (oitenta e sete) dias-multa, e não 13 (treze), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

5 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Considerando a neutralização das consequências do crime, conforme fundamentado alhures, se faz necessária a realização de nova dosimetria da pena do apelante, embora, adianto, não vá impactar na redução da sua reprimenda final.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Nessa linha, é aplicável o redutor de 1/3 (um terço) sobre a reprimenda paradigma. Todavia, como essa já se encontra no mínimo da lei, mantenho a pena intermediária nesse mesmo patamar, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, ambos do C. STJ, bem como do Tema n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas há a majorante de concurso de pessoas, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Por derradeiro, registro que a pena de multa proporcional à reprimenda física obtida acima seria de 87 (oitenta e sete) dias-multa. Contudo, esse valor superaria o
quantum
estabelecido em sentença, razão pela qual a mantenho em 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, e de ofício, reformulo a dosimetria da pena do apelante, sem, contudo, alterar o
quantum
final estabelecido em sentença.

É o voto.

Belém, 11/12/2023